Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-69.2021.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003908-69.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR PEDRO XAVIER - CPF: 654.151.321-04 (RECORRENTE), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA PENSO - CPF: 007.719.851-42 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 61.064.838/0001-33 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003908-69.2021.8.11.0086.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
MARCOS DE SOUZA PENSO
.

Recorrida:
GILMAR PEDRO XAVIER - ME
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MESTRE DE OBRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

3.

In casu
, resta incontroversa a prestação de serviço

e o inadimplemento da dívida, de modo que o reclamante faz jus ao recebimento dos valores referentes à prestação de serviço.

4.

Não tendo a parte recorrente demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
condenar o requerido, Sr. Marcos de Souza Penso, ao pagamento de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), a título de saldo remanescente, pelo trabalho desenvolvido pela empreita, mediante atualização pelo INPC desde o dia 08.01.2019, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (30.11.2021 - ID nº 71625270), por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, julgou improcedente o pedido de recebimento do valor correspondente a R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) pelo trabalho desenvolvido na obra do Requerido Marcos, visto que inexiste qualquer prova de negociação entre as partes neste sentido.

Por derradeiro, considerando o acolhimento da preliminar de mérito arguida pela empresa Saint-Goibain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda – Quartzolit, em relação a ela,
julgou extinto
o feito
sem resolução de mérito
, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez ser parte ilegítima para figurar na presente ação.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de cobrança em que o requerente alega que
firmou negócio jurídico com o recorrente no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), referente à mão de obra pela empreita a ser realizada na residência do recorrente,
sendo pago somente o valor de R$7.720,00, restando um remanescente no valor de R$3.780,00, bem como, o valor de R$3.150,00 pelo serviço que precisou refazer.

Oportuno, salientar que o recorrente não nega o crédito em favor do reclamante, no entanto, afirma que deve apenas R$500,00 (quinhentos reais).

A sentença recorrida assim consignou;

“(...). Apenas para situar a questão, trata-se de medida judicial intentada por Gilmar Pedro Xavier - ME em desfavor de Marcos de Souza Penso e Saint-Goibain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda - Quartzolit, objetivando a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 3.780,00 e R$ 3.150,00, totalizando R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais) pelo trabalho desenvolvido na obra do Requerido Marcos.

Em resumo, o Requerente alega que em meados de outubro a novembro de 2018, firmou negócio jurídico com o Sr. Marcos de Souza Penso no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), referente a mão de obra pela empreita a ser realizada, sendo o material fornecido pelo dono da obra (Marcos).

Sustenta que o trabalho seria realizado na parte superior do sobrado do Requerido (40 m2), sendo de alvenaria, laje de concreto, reboco, contra piso e porcelanato, no valor de R$ 180,00 o m2. Na parte inferior, seria 163 m2 de contra piso, hidráulico, esgoto, caixa elétrica e conduíte.

Afirma que o Requerido pagou somente R$ 7.720,00 (sete mil, setecentos e vinte reais), em espécie e depósito bancário, restando a diferença de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais).

Alega que finalizou o trabalho no dia 08.01.2019, sendo que no mesmo dia buscou suas ferramentas (betoneira, carrinho de mão e ferramentas em gerais), ante o desentendimento com relação ao piso recolocado.

Relata que o desentendimento começou por causa do piso porcelanato que soltou 30 m2 por defeito na argamassa da Requerida Quartzolit, e que após terem constatado defeito no produto, a empresa de Construção Paraná ressarciu o Requerido Marcos com 20 sacos de argamassa quartzolit e 600 espaçador de 1,5 mm.

Aduz que precisou refazer seu trabalho sem culpa pelo defeito, o que totalizou R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

A empresa Requerida, Saint-Gobain do Brasill Produtos Industriais e para Construção Ltda., apresentou Contestação no ID nº 75225818, alegando, em sede de preliminar de mérito, sua ilegitimidade, sob o argumento de que caberia ao Sr. Marcos efetuar o pagamento ao Requerente pelos serviços prestados. No mérito, alega que, quando da informação de que os pisos deslocaram, enviou um de seus técnicos ao local para checar o ocorrido, e que sem reconhecer qualquer vício ou defeito no produto, mas visando a satisfação do cliente, propôs o pagamento de R$ 1.350,00 para o refazimento da obra e 35 (trinta e cinco) sacos de argamassa. Alega que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Fora realizada audiência de conciliação no dia 09.02.2022 – ID nº 75457975, a qual restou como inexitosa.

O Requerido, Marcos de Souza Penso, apresentou Contestação no ID nº 76104668 alegando, no mérito, que todos os pagamentos foram realizados em benefício do Requerente, nada sendo devido, salvo R$ 500,00 (quinhentos reais).

(...)

Fora realizada audiência de instrução no dia 21.11.2023 – ID nº 135335079, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do Requerente, bem como inquiridas as testemunhas Eugênio Aguiar dos Santos e Edirlei Aldo da Silva.

O Requerente, em seu depoimento, disse, resumidamente, o seguinte:

“Que os serviços combinados foi o serviço da construção do Requerente, tais como piso, lage, o restante da obra que tinha começado e não terminou. Que finalizou o trabalho combinado. O valor combinado foi de R$ 11.500,00. Que recebeu R$ 7.000,00. Que teve problema com o piso na obra, especificamente no mês de dezembro. Que o piso soltou e deu problema na argamassa. Que comunicou o Marcos por telefone. Que o depoente que foi na empresa Paraná. Que o engenheiro técnico foi até o local, sendo recepcionado pelo Requerente. Que não combinou com o engenheiro para refazer o serviço. Que na época o valor do metro quadrado era R$ 35,00. Que havia mandado mensagem para o Requerido por telefone (WhatsApp). Que o dono da obra concordou pelo serviço refeito.”

A testemunha, Sr. Eugênio Aguiar dos Santos, em resumo, disse o seguinte:

“Que trabalhou com o Requerente na época em que deu problema na argamassa. Que teve problema de fábrica. Que o serviço que foi feito foi na parte da limpeza. Não sabe se foi feito outro serviço além da limpeza. Que a área que deu problema foi de 30m2. Não tem conhecimento se foi pedido para o Requerente assentar o piso novamente. Que o Requerente colocou o piso no mesmo lugar. Não sabe sobre valores. Que o Sr. Gilmar recebeu por diária. Que quando chegou na obra os pisos estavam no local. Que não participou da etapa em que o engenheiro da Quartzolit foi até a obra. Que somente levou o Sr. Gilmar na Paraná, mas não acompanhou o andamento. Que no período em que trabalhou na obra, o Sr. Marcos estava na Cidade. Que o filho do Requerente também ajudava na obra. Que não recebeu pelos serviços prestados na obra. Que não tem experiência com o tipo de produto. Que acredita que foram seguidas todas as instruções do produto. Que não tem experiência com a marca Quartzolit.”

A testemunha, Sr. Edirlei Aldo da Silva, em resumo, disse o seguinte:

“Que trabalhou com o Gilmar na obra, na condição de servente. Que foi feito levantamento de tijolo, reboco e piso. Que os pagamentos do depoente eram quinzenais. Que o Requerente não sabe sobre a questão financeira, era tudo entre o Requerente e o Requerido. Que na época, muita chuva e com o chão molhado, acha que foi o motivo do piso não ter colado por falta de aderência. Que o Sr. Marcos estava viajando. Que ficou um valor pendente mas não se recorda o valor. Que teve um problema relacionado a escada e o piso de baixo, que ao invés da água ir para o lado de fora estava indo para dentro. Que não tem valor em aberto para o depoente. Que foi contratado pelo Sr. Gilmar. Que tinha ficado um valor restante, isso no final.

(...)

Ao analisar detidamente os autos, denoto que o Requerente objetiva o recebimento de R$ 3.780,00 e R$ 3.150,00 pelo trabalho desenvolvido na obra do Requerido Marcos, sendo o primeiro valor pelo saldo remanescente e o segundo valor por ter assentado novamente o piso.

(...)

Pois bem. No que tange ao saldo remanescente de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), entendo que caberia ao Requerido, Sr. Marcos de Souza, o ônus da prova quanto ao pagamento pelo trabalho desenvolvido pelo Requerente, contudo, somente afirmou que o saldo devedor consistia em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Portanto, denoto que o Requerido não desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Sr. Gilmar,
motivo pelo qual entendo que o Requerido deverá efetuar o pagamento do saldo devedor correspondente a R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais)
.

No que tange ao pedido de recebimento do valor correspondente a R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) pelo trabalho desenvolvido na obra do Requerido Marcos, entendo que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito do Requerente não restou demonstrado.
(...)
”

Pois bem. O recorrente alega que realizou a contraprestação aos serviços prestados pelo reclamante, sendo realizado em espécie e uma única transferência bancária, restando somente o saldo de R$500,00 (quinhentos reais).

Contudo, verifico que as alegações do requerido são genéricas e desacompanhadas de prova inequívoca da
quitação dos serviços contratados, nem mesmo dos valores que afirma ter liquidado,
atinente ao contrato verbal de prestação serviço.

Portanto, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi totalmente adimplida, portanto, o reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes conforme determinado em sentença.

Como é sabido, cabia à requerida provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC, o que não houve, portanto, é impossível acolher o pleito recursal ante a falta de prova inequívoca dos pedidos invocados.

Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024